Tribunal: TJSP
Processo: 0001444-88.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples tentado, resistência e ameaça. Subtração de um manequim com uma peça de moletom. Subsequente fuga e prisão em flagrante. Réu que resistiu à prisão e, na Delegacia, proferiu ameaça contra policial. Absolvição. Impossibilidade. Negativa do réu isolada. Valorização das declarações da vítima do delito patrimonial e dos depoimentos de policiais militares. Mero furto

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples tentado, resistência e ameaça. Subtração de um manequim com uma peça de moletom. Subsequente fuga e prisão em flagrante. Réu que resistiu à prisão e, na Delegacia, proferiu ameaça contra policial. Absolvição. Impossibilidade. Negativa do réu isolada. Valorização das declarações da vítima do delito patrimonial e dos depoimentos de policiais militares. Mero furto tentado. Inocorrência. Grave ameaça demonstrada. Condenação mantida. Penas e regimes dosados sem excessos, em atenção à reincidência e aos maus antecedentes. Desprovimento do recurso.